Tribunal: TJES
Processo: 5016646-22.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016646-22.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL OLIVEIRA DIAS
RECORRIDO: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. NARRA A PARTE AUTORA QUE EM 22/05/2021 SE DIRIGIU AO ESTABELECIMENTO DA RÉ E ADQUIRIU UM MP5 COM CÂMERA DE RÉ, MÓDULO DE VIDROS 4 PORTAS, APLICAÇÃO DE PELÍCULA E ANTENA DE RÁDIO INTERNA UNIVERSAL CONFORME NOTA FISCAL ACOSTADA AOS AUTOS. AFIRMA QUE O SERVIÇO FOI FINALIZADO EM 29/05/2021, PORÉM QUE A PELÍCULA CONTINHA ALGUMAS BOLHAS E O MÓDULO DE VIDROS NÃO FUNCIONAVA OU DEMORAVA MUITO PARA FECHAR INTEGRALMENTE. ADUZ QUE PROCUROU A EMPRESA RÉ PARA TENTAR SOLUCIONAR OS PROBLEMAS, POIS OS SERVIÇOS ESTAVAM DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA DADO PELA REQUERIDA, CONTUDO NÃO OBTEVE ÊXITO. ALEGA AINDA QUE EM 08/09/2021 O MP5 PAROU DE FUNCIONAR E QUE O REQUERIDO DISSE QUE NÃO REALIZARIA O REPARO, SENDO ASSIM, EM 18/09/2021, PROCUROU OUTRA EMPRESA PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA DO SOM QUE ESTAVA QUEIMADO, SENDO NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE UM NOVO APARELHO. ALEGA AINDA, QUE DURANTE A INSTALAÇÃO DO NOVO SOM, OS TÉCNICOS DO LOCAL AFIRMARAM QUE O AUTOR VINHA SENDO SUBMETIDO A RISCOS EM RAZÃO DA POSSIBILIDADE DE CURTO CIRCUITO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO POR FALHA NOS SERVIÇOS DA RÉ. ASSIM, PLEITEIA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA.
RECURSO DA PARTE AUTORA PARA QUE SEJA JULGADO O MÉRITO PARA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. RECONHECIMENTO DO NÃO CABIMENTO DA PRODUÇÃO DA DESTACADA PROVA PERICIAL NO ÂMBITO DO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, NOTADAMENTE PELA EXIGÊNCIA COMPLEXA DE SEU PROCEDIMENTO, TORNANDO-A INCOMPATÍVEL COM OS VETORES DA LEI 9.099/95. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.